Tribunal: TJSP
Processo: 4001203-69.2013.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Processual Civil – Recurso de apelação objetivando a majoração dos honorários advocatícios do patrono da autora – Necessidade de recolhimento do preparo – Decisão mantida em grau de recurso – Preparo não recolhido – Recurso deserto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
1
Registro: 2020.0000383210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4001203-69.2013.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante MARCIA
CRISTINA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram deserto o
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente) e RÔMOLO RUSSO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
LUIS MARIO GALBETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
2
Voto 26046
Apelação no 4001203-69.2013.8.26.0196
Apelante: Maricia Cristina Souza
Apelado: Telefônica Brasil S.A.
Origem: 4a Vara Cível do Foro de Franca
Juíza: Julieta Maria Passeri de Souza
Processual
Civil

Recurso de apelação objetivando a majoração dos honorários
advocatícios do patrono da autora Necessidade
de recolhimento do preparo Decisão mantida em
grau de recurso Preparo não recolhido Recurso
deserto.
1. Trata-se de apelação interposta contra
sentença que julgou procedente ação de exibição de documento,
condenada a ré na sucumbência, fixados os honorários advocatícios em
R$ 500,00 (fls. 19/20).
Apela a autora para buscar a majoração
dos honorários advocatícios de seu patrono.
Recurso não respondido.
É o relatório.
2. A Juíza determinou o recolhimento do
preparo, sob pena de deserção, porque o recurso objetivava tratar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lvr
3
interesse exclusivo do advogado da autora.
Ele interpôs recurso de Agravo de
Instrumento e a decisão foi mantida no julgamento do AI no
2054200-35.2014.8.26.0000.
O magistrado determinou o cumprimento
do acórdão (fl. 79), mas a apelante ficou silente.
3. Diante do exposto e por tudo mais que
dos autos consta JULGO DESERTO O RECURSO.
LUÍS MÁRIO GALBETTI
RELATOR